Tribunal: TJSP
Processo: 1009979-54.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Banco réu que revela ser o débito oriundo de inadimplência de faturas de cartões de crédito. Documentos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, em razão de inscrição, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Banco réu que revela ser o débito oriundo de inadimplência de faturas de cartões de crédito. Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação jurídica e a existência da dívida. Demandante que não impugnou especificamente os fatos alegados e os documentos juntados. Comunicação prévia que deve ser realizada pelo órgão mantenedor do cadastro restritivo. Para a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito. Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250604
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009979-54.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EDMILSON
BARBOSA DA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais,
em razão de inscrição, do nome do autor, nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito, por iniciativa do banco réu. Sentença que
julgou os pedidos improcedentes. Apelo do autor pleiteando a
reforma da r. decisão. Sem razão. Banco réu que revela ser o
débito oriundo de inadimplência de faturas de cartões de crédito.
Documentos juntados que demonstram a existência de tal relação
jurídica e a existência da dívida. Demandante que não impugnou
especificamente os fatos alegados e os documentos juntados.
Comunicação prévia que deve ser realizada pelo órgão mantenedor
do cadastro restritivo. Para a inscrição do nome do devedor nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito basta à comprovação
da existência da dívida, não havendo o que se falar em
exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito.
Honorários recursais arbitrados. Apelo desprovido.
VOTO n° 21137
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por dano
moral proposta por Edmilson Barbosa da Paixão em face de Banco Bradesco
Cartões S. A. Alega o autor, quanto aos fatos, que “ao tentar efetuar compras
no comércio local, tomou conhecimento de que seu nome havia sido incluído
nos cadastros do SERASA/SCPC pela ré em virtude de débitos que lhe foram
atribuídos,
referente
aos
supostos
contratos
309793818000043
e
CT30979381843 de número no valor total de R$ 1.302,98 conforme consulta
anexa. Humilhado, envergonhado e decepcionado com a informação oferecida
pelo funcionário de supra referida loja, na presença de inúmeras outras
pessoas, eis que, ele sequer tinha ciência da inclusão desabonadora
supramencionada, porque, nunca via sido notificado nos termos do Art. 43, §2
do CPC. Para constatar o autor realizou a consulta especifica junto aos
Serviços de Proteção ao Crédito (Doc. Anexo), para confirmar a situação que
lhe fora informada o qual foi devidamente confirmada. Inconformado com a
inserção de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito, pois, sequer
firmou com a ré obrigação com tais características, buscou de várias maneiras
contato com a mesma, visando esclarecer o ocorrido, contudo, todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
3
tentativas restaram infrutíferas e o requerido persistiu na manutenção do
nome da autora junto ao referido órgão, o que se perpetua até a presente
data. Desta forma, Excelência, resta provado que tudo o que encontrava-se ao
alcance do autor, para solucionar a pendência objeto desta lide fora feito.
Entretanto, o réu quedou-se inerte e, não tomou nenhuma atitude para
corrigir o seu equívoco, não tendo alternativa a autora, senão socorrer-se do
Poder Judiciário para ver seus direitos tutelados” (fls. 01/02). À vista disso,
pugna pela declaração de inexistência da dívida, de nulidade do apontamento
e pela condenação do banco réu ao pagamento de uma indenização por danos
morais em montante não inferior a R$ 49.900,00. Atribuiu à causa o valor de
R$ 51.202,98 (fls. 14).
Sobreveio
sentença
a
fls.
197/199
julgando
improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência de caráter
antecipado anteriormente concedida e condenando o requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da justiça
gratuita.
Apela o autor (fls. 204/222) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que (A) “não foram observadas as garantias
constitucionais acima explicitadas, visto que o d. juízo monocrático, ao seu bel
prazer, julgou a ação improcedente sem que se tenha produzido qualquer
prova acerca da relação jurídica entre o banco e o apelante. Assim, cumpre
destacar que não obstante o feito tenha sido julgado improcedente não consta
dos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência de relação
jurídica entre o consumidor e a instituição financeira apelada. Frise-se que,
analisando-se o feito não se acha nem proposta de adesão, nem AR
informando o recebimento da cédula de crédito informada e, muito menos,
qualquer áudio demonstrando que o apelante alguma vez manteve qualquer
contato com a instituição financeira” (fls. 208); (B) “o recorrido não se
preocupou sequer em informar quando o propenso cartão fora contratado, ou
de que forma, tampouco anexou ao feito outros documentos relativos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
4
concessão de crédito, documentos que a instituição financeira deveria manter
em sua posse e guarda. Ora, do conjunto probatório apresentado pelo
recorrido, verifica-se que este não foi capaz de apresentar nenhum documento
onde constasse a anuência do recorrente em relação a contratação de
qualquer serviço prestado pela instituição financeira, limitando-se a apelada a
apresentar algumas telas do seu sistema operacional interno” (fls. 209); (C)
“nas faturas colacionadas, consta endereço diverso do real domicílio do autor:
(...) Ora, o fato das alegadas faturas conterem o nome do apelante, não
corrobora as pretensões da recorrida, especialmente porque, os supracitados
documentos foram emitidos por ocasião da apresentação da contestação, após
acesso a petição inicial e a todos os dados do autor, motivo pelo qual, não
podem ser consideradas um meio de prova idôneo, até porque, impossível
confirmar a veracidade das informações ali contidas” (fls. 209/210); (D) deve
haver a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do
Consumidor; (E) é inaplicável ao caso a Súmula no 385 do STJ; (F) sofreu
danos morais e deve ser indenizado; e (G) deve incidir a Súmula no 54 do
STJ. Por fim, pugna pela condenação do banco réu ao pagamento de
honorários advocatícios em razão da sucumbência.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 226/230). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário da
gratuidade processual (fls. 32).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pela digna
magistrada Mariana Horta Greenhalgh, merece ser mantida na íntegra.
Mesmo à luz dos princípios e regras insculpidas no Código
de Defesa do Consumidor, os elementos de convicção proporcionados não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
5
conferem sustentação à pretensão do autor, ora apelante.
Ora, o recorrente afirma que seu nome foi apontado de
forma indevida nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa
do banco réu, ora apelado, referente a dois débitos nos valores de R$ 750,81
e R$ 552,17.
Insta salientar, conforme se observa pela narrativa
exposta na exordial, que o recorrente não afirma de forma categórica a
inexistência de relação jurídica com o banco apelado. O apelante apenas
questiona a existência dos débitos, tanto que aduz não ter firmado “com a ré
obrigação com tais características” (fls. 02) e que “Se faz necessário que o
requerido comprove a dívida inscrita” (fls. 12), e não a relação jurídica.
Além disso, em nenhum momento na exordial o apelante
alegou de modo claro e concreto a ocorrência de fraude ou qualquer vício do
consentimento.
Para tanto, o apelante colacionou ao feito apenas os
documentos de fls. 29/31 que comprovam os apontamentos realizados em seu
nome. Vale destacar que referidos documentos apresentam os números de
contratos 309793818000043 e CT30979381843.
O banco recorrido, por seu turno, afirma que as dívidas
inscritas são oriundas em razão de inadimplência das faturas referentes a dois
cartões de crédito, inclusive que houveram pagamentos parciais das faturas.
Com efeito, o apelado colacionou ao processo cópias de
telas sistêmicas no próprio corpo da contestação (fls. 45) e das faturas
referentes aos dois cartões de crédito (fls. 119/146 e 147/170).
Observa-se, quanto aos números dos contratos inscritos
(309793818000043 e CT30979381843 fls. 29 e 31), que estes nada mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
6
são do que o do CPF do apelante (309.793.818-43 fls. 01 e 17).
Noutro giro, quanto aos valores negativados, oriundos de
faturas de cartão de crédito não adimplidas, notório que as instituições
financeiras, quando inscrevem o nome do cliente no rol de inadimplentes, o
fazem pelo valor atualizado da dívida ou das faturas inadimplidas, o que gera
uma diferença com relação ao quantum constante na soma das faturas
acostadas ao feito e da certidão do órgão de proteção ao crédito.
No mais, com relação ao endereço para onde as faturas
dos cartões de crédito eram encaminhadas, observa-se que em nenhum
momento o recorrente afirmou jamais ter residido em tal endereço, limitando-
se a informar que este não corresponde ao seu atual.
O apelante, em réplica, não nega categoricamente a
existência de relação jurídica com o banco recorrido no tocante à existência
dos dois cartões de crédito cujas faturas não foram totalmente adimplidas.
Neste sentido, não é hipossuficiente para a produção da prova do seu direito,
pois poderia ter colacionado ao feito os comprovantes de pagamento das
faturas dos seus cartões de crédito. Assim, descabida qualquer alegação de
violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
De fato, o recorrente não impugnou especificamente a
informada inadimplência das faturas de seus cartões de crédito. Limitou-se
apenas a impugnar, de forma genérica, a existência de comprovação da
dívida.
Assim, não foi especificamente impugnada a relação
jurídica existente entre as partes e a situação de inadimplência.
Consequentemente, pouco importa, aqui, que os documentos juntados ao feito
sejam cópias de telas sistêmicas de computador ou de faturas de cartão de
crédito, uma vez que inequívoca a relação jurídica entre as partes e, ademais,
as informações constantes nos documentos não foram impugnadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
7
especificamente (situação de inadimplência).
Incontroversa, pois, a existência de relação jurídica entre
as partes, a ausência dos comprovantes de pagamento das faturas dos cartões
de crédito, que deveriam ter sido juntados ao feito pelo apelante, e a
impugnação vaga e genérica da comprovação do débito apontado, sendo
desprovida de crédito a simples afirmação, apenas nesta via recursal, de
“nega a existência de qualquer vínculo com a instituição bancária” (fls. 210).
Ora, tal alegação evasiva não corresponde ao comportamento de quem
realmente foi vítima de uma fraude.
Vale destacar que o apelante não pode inovar
indevidamente em sede recursal afirmando jamais ter relação comercial com o
banco recorrido se a petição inicial discute apenas a existência da dívida.
Assim sendo, o recorrido apresentou a documentação
necessária, comprovando fato impeditivo ao direito postulado. Tais
documentos não foram, repita-se, impugnados especificamente. Deste modo,
incoerente a alegação de desconhecimento do débito. Em momento algum,
repita-se, o apelante alegou de modo claro e concreto a ocorrência de fraude
ou qualquer vício do consentimento, apenas se apegando, genericamente, à
inexistência de comprovação da dívida.
Quanto à prévia notificação prevista no art. 43, §2o, do
CDC, esta competiria à instituição mantenedora do cadastro restritivo (Súmula
no 359 do STJ).
Acrescente-se, ainda, que para a inscrição do nome do
devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, basta a
comprovação da existência da dívida, não havendo o que se falar em
exclusividade de apontamento restritivo para títulos de crédito.
Em tal contexto, não há como considerar inexigível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
8
débito ora discutido. Correta, portanto, a postura do apelado em exercer seu
direito, apontando o nome do devedor nas entidades de proteção ao crédito.
Consequentemente, inexistente responsabilidade civil, toma-se por prejudicado
o pedido de indenização e desnecessária qualquer discussão sobre eventual
aplicação ou não da Súmula no 385 do STJ ao presente caso.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (originalmente fixado em
R$ 51.202,98 fls. 14), ressalvada a gratuidade processual de que faz
jus (fls. 32).
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-54.2019.8.26.0405 -Voto no 21137
9
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)